Tribunal: TJDFT
Processo: 0707039-13.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Compra e venda de veículo anunciado na OLX. Golpe do intermediário. Condutas imprudentes de adquirente e alienante. Responsabilidade subsidiária e limitada da alienante. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela parte autora buscando a condenação da primeira ré ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de fraude em negociação para aquisição de veículo automotor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a fraude praticada por terceiro, em negociação de compra e venda de veículo realizada por meio de intermediação em ambiente virtual, é suficiente para afastar a responsabilidade civil do vendedor e, por consequência, excluir a condenação ao ressarcimento de parte do valor pago pela compradora.
III. Razões de decidir
3. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prolação de sentença por magistrado vinculado ao Nupmetas não viola os princípios do juiz natural e da identidade física do juiz.
4. A fraude denominada “golpe do intermediário” não se concretiza apenas pela atuação engenhosa do estelionatário, mas resulta também de condutas imprudentes dos contratantes que, de modo não intencional, contribuem para a eclosão da fraude.
5. A transferência de valor expressivo para conta de pessoa estranha à condição de alienante revela falta de cautela objetiva em negócio jurídico de maior relevância econômica, ainda que o pagador atue sob boa-fé subjetiva.
6. Do mesmo modo, a entrega de documento de transferência antes da efetiva confirmação do pagamento em conta de titularidade do alienante contribui para a aparência de regularidade da operação e amplia o risco de sucesso da fraude.
7. Se alienante e adquirente contribuíram para a fraude, ambos devem responder pelo prejuízo no limite de sua atuação.
8. A culpa concorrente autoriza a fixação de responsabilidade limitada e subsidiária para o contratante cuja contribuição culposa tenha menor gravidade, sem afastar a obrigação principal daquele que recebeu os valores transferidos.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 945; CPC, arts. 86, parágrafo único, e 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0732990-04.2018.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 10/12/2020; TJDFT, APC 0701214-07.2023.8.07.0002, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 04.09.2025.